Tribunal: STF
Processo: ARE 1505840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 16, p. 1-6), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Se a Lei Antidrogas não estabelece um raio de distância precisa entre o ponto da traficância e os estabelecimentos destacados no inciso III, isso deve ser observado pelo magistrado como critério de razoabilidade e de proporcionalidade. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas deve ser mantida, não em relação à proximidade com as escolas, mas em razão da grande circulação de pessoas, por ser local de trabalho coletivo, bem como o fato de ter sido dia de semana, quinta-feira às 19h, horário em que normalmente as pessoas saem do trabalho, ou os estudantes que estudam no período noturno se deslocam para as escolas. 



    2 Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015).’



    3. Recurso conhecido e não provido.” (eDOC 16, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 1-6), fundado no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XLVI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 19, p. 1-7).



    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 25, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 27, p. 1-6).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 33, p. 1-2).



    Os autos baixaram, pois, ao TJDFT (eDOC 34, p. 1).



    O Presidente do TJDFT, por sua vez, proferiu decisão (eDOC 36, p. 13), da qual transcrevo:



    “Esta Presidência, em decisão de ID 59891061, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORTES, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. 



    Não houve interposição de apelo dirigido para o STJ (ID 60770972).



    O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 62959373), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fosse aplicado o Tema 182 (AI 742.460).



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma.



    É que, in casu, o aumento da pena em 1/6 (um sexto) decorreu da aplicação de lei específica, a Lei Antidrogas (11.343/2006), e não da utilização dos critérios definidos pelo artigo 59 do Código Penal. 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 182. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 36, p. 13; grifos originais)



    O Presidente do STF determinou “a distribuição do processo na forma regimental” (eDOC 38, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na referida decisão do Presidente do TJDFT (eDOC 36, p. 13), reconsidero a decisão objeto do eDOC 33, p. 1-2 e passo a julgar este ARE.



    Assim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente